Tribunal: TJDFT
Processo: 0702642-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA ANTERIORMENTE DESCONSTITUÍDA em face da desídiA DO EXEQUENTE EM COMPROVAR O REGISTRO DA PENHORA NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO COMPETENTE. NOVO PEDIDO DE PENHORA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO.
1. Consoante o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a ausência de registro da penhora no Cartório Imobiliário competente não obsta a existência, validade, tampouco a eficácia do ato constritivo.
2. “A desconstituição da constrição originária não implica aperfeiçoamento de preclusão apta a obstar a renovação da medida, pois volvida a execução a materializar o crédito titularidade pelo credor mediante expropriação de bens pertencentes ao executado, devendo sua materialização ser viabilizada na moldura do devido processo legal” (Acórdão 891708, 20150020170147AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/8/2015, publicado no DJE: 14/9/2015. Pág.: 479) .
3. Considerando a alteração da situação fática descrita na decisão proferida pelo magistrado de origem ao desconstituir a constrição em razão da desídia do exequente em comprovar, no tempo determinado, o registro da penhora no Cartório Imobiliário competente, bem como o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de registro da penhora no Cartório Imobiliário competente não obsta a existência, validade, tampouco a eficácia do ato constritivo, e, ainda, os princípios da cooperação e da busca da efetividade da prestação jurisdicional traduzida na satisfação do crédito do exequente, verifica-se, no caso em questão, a possibilidade de apreciação do novo pedido de penhora do bem imóvel apontado.
4. A pretendida apreciação do pedido de penhora não pode ser realizada de forma imediata por este colegiado. Isso porque, consoante se observa nos autos de origem, além de o referido pedido não ter sido apreciado pelo i. magistrado de origem, a certidão que comprova a titularidade do bem imóvel indicado à penhora é datada de 20 de outubro de 2022, não sendo adequada para comprovar a atual titularidade do bem imóvel indicado à penhora. Dessa forma, faz-se necessário que o exequente comprove adequadamente a atual situação registral do bem imóvel indicado à penhora, possibilitando, dessa forma, a devida apreciação do pedido de constrição pelo i. Juízo de origem.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.